Tribunal: TJSP
Processo: 2279480-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela da evidência. Pretensão de que seja cancelado o gravame incidente sobre o bem adquirido pelos agravantes. Prova da quitação do contrato de compromisso de compra e venda. Aplicação da Súmula 308 do STJ. Interpretação extensiva. Requisitos autorizadores da medida pleiteada vislumbrados. Comprovado o cumprimento da obrigação pelas agravadas.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela da evidência. Pretensão de que seja cancelado o gravame incidente sobre o bem adquirido pelos agravantes. Prova da quitação do contrato de compromisso de compra e venda. Aplicação da Súmula 308 do STJ. Interpretação extensiva. Requisitos autorizadores da medida pleiteada vislumbrados. Comprovado o cumprimento da obrigação pelas agravadas. Circunstância em que não é razoável a aplicação da multa cominatória. Recurso provido em parte.